Tribunal: TJSP
Processo: 1022031-88.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo não recolhido. Deserção. Recurso da ré não conhecido.

SOCIEDADE LIMITADA. Alienação de participação societária. Cessão de quotas sociais. Obrigação assumida pela associação cessionária de isentar os sócios cedentes e antigos associados "de quaisquer ônus ou responsabilidades" e de "substituir eventuais garantias oferecidas pelos antigos

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo não recolhido. Deserção. Recurso da ré não conhecido.

SOCIEDADE LIMITADA. Alienação de participação societária. Cessão de quotas sociais. Obrigação assumida pela associação cessionária de isentar os sócios cedentes e antigos associados "de quaisquer ônus ou responsabilidades" e de "substituir eventuais garantias oferecidas pelos antigos associados que tenham recaído sobre bens de propriedade destes e não da Associação". Penhoras de bens pessoais do falecido cedente em demandas envolvendo dívidas da empresa e da associação. Obrigação descumprida. Inadimplemento caracterizado. Pedido cominatório rejeitado. Ausência de elementos mínimos acerca do estado atual das demandas. Desconhecimento acerca da possibilidade ou utilidade de eventual substituição dessas penhoras. Pedido indenizatório (dano material) acolhido. 'Quantum debeatur' a ser estabelecido em liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC) com base no valor de mercado das frações ideais dos autores sobre os imóveis expropriados. Pedido indenizatório (dano moral) rejeitado. Dano moral não caracterizado. Mero inadimplemento contratual sem maiores consequências. Sentença reformada. Recurso dos autores provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000615320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022031-88.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO, são apelados/apelantes JOÃO
MAURÍCIO ALVES FILHO (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e ANDREA CARLA
FIAMINI (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da
ré e deram provimento em parte ao recurso dos autores, nos termos que constarão do
acórdão, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
9a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1022031-88.2014.8.26.0007
Apelantes: Associação Itaquerense de Ensino e outros
Apelados: João Maurício Alves Filho e outras
Voto n. 18.296
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade.
Preparo não recolhido. Deserção. Recurso da
ré não conhecido.
SOCIEDADE
LIMITADA.
Alienação
de
participação societária. Cessão de quotas
sociais. Obrigação assumida pela associação
cessionária de isentar os sócios cedentes e
antigos associados “de quaisquer ônus ou
responsabilidades” e de “substituir eventuais
garantias oferecidas pelos antigos associados
que
tenham
recaído
sobre
bens
de
propriedade destes e não da Associação”.
Penhoras de bens pessoais do falecido
cedente em demandas envolvendo dívidas da
empresa
e
da
associação.
Obrigação
descumprida. Inadimplemento caracterizado.
Pedido cominatório rejeitado. Ausência de
elementos mínimos acerca do estado atual
das demandas. Desconhecimento acerca da
possibilidade ou utilidade de eventual substituição dessas penhoras. Pedido indenizatório (dano material) acolhido.
'Quantum debeatur' a ser estabelecido em
liquidação de sentença pelo procedimento
comum (art. 509, II, do CPC) com base no
valor de mercado das frações ideais dos
autores sobre os imóveis expropriados.
Pedido indenizatório (dano moral) rejeitado.
Dano moral não caracterizado. Mero inadimplemento contratual sem maiores
consequências. Sentença reformada. Recurso
dos autores provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
contra a sentença de fls. 488/495, cujo relatório adoto, complementada
a fls. 599 (embargos de declaração), proferida pelo juiz da 9a Vara Cível
do Foro Central da Capital, Rodrigo Galvão Medina, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Segundo a ré, a sentença deve ser reformada,
em síntese, para que sejam majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais. Pede os benefícios da gratuidade.
Segundo os autores, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, por ausência de fundamentação. No mérito,
alegam que a sentença merece ser reformada, em síntese, para que os
pedidos sejam julgados procedentes.
Recursos
tempestivos,
o
primeiro
não
preparado e o segundo isento de preparo (gratuidade da justiça fls.
247), ambos respondidos (fls. 693/699 e 700/714).
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo parcial provimento do recurso dos autores (fls. 729/732).
Decisão reconhecendo a incidência do artigo
99, § 5o, do Código de Processo Civil e determinando a juntada de
documentos ou recolhimento do preparo (fls. 734).
Certidão de decurso de prazo (fls. 736).
Esse é o relatório.
Para fins de organização, divido o voto em 3
partes distintas: a primeira (I) referente ao recurso da ré, a segunda
(II) referente ao recurso dos autores e, a terceira (III), ao dispositivo.
I. RECURSO DA RÉ
O recurso da ré não pode ser conhecido, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
deserto.
O artigo 1.007, 'caput', do Código de Processo
Civil é expresso: “no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção”.
Como se sabe, o cumprimento desse comando
envolve um requisito de admissibilidade do recurso, matéria de ordem
pública cognoscível de ofício. Ademais, o preparo (taxa judiciária e porte
de retorno dos autos, quando devidos) deve ser comprovado pelo
recorrente no ato da interposição do recurso, sob pena de, não o
fazendo mesmo depois de aberta oportunidade para regularização
(recolhimento em dobro, complementação ou apresentação de guias
corretamente preenchidas), o recurso não ser conhecido por deserção.
Vale dizer, “quando o preparo é exigência
para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou
efetivado incorretamente (a destempo, a menor etc.), ocorre o
fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de
Processo Civil comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 2.192).
Pois bem.
Na hipótese dos autos, como relatado, a ré não
preparou seu recurso e, na forma do artigo 99, § 5o, do Código de
Processo Civil, recurso que verse exclusivamente sobre honorários
sucumbenciais está sujeito a preparo mesmo quando a parte for
beneficiária da gratuidade, salvo se o advogado dela, único
verdadeiramente interessado no recurso, demonstrar ter ele próprio
direito à gratuidade.
Ocorre que, mesmo após determinada a juntada
de documentos ou o recolhimento do preparo por decisão preclusa - pois
ausente interposição de recurso oportuno contra ela, de modo que não
existe mais possibilidade de discussão a respeito da necessidade de
recolhimento do preparo neste processo , a parte e/ou o seu advogado
permaneceu inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Destarte, flagrante a deserção, nos termos do
artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. RECURSO DOS AUTORES
O recurso dos autores deve ser provido apenas
em parte.
Em primeiro lugar, rejeito a preliminar de
nulidade da sentença por falta de fundamentação.
Se “fundamentar significa o magistrado dar
as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a
questão daquela maneira” (Nelson Nery Junior, “Princípios do processo
na constituição federal: processo civil, penal e administrativo”, 12a
edição, São Paulo, RT, 2016, p. 327), então é patente que a
fundamentação sucinta não equivale a falta de fundamentação, não sendo
possível falar, no caso concreto, em descumprimento do artigo 93, inciso
X, da Constituição da República ou do artigo 489, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Por mais que o juízo de primeiro grau tenha se
limitado a copiar literalmente trechos dos postulados das partes e do
parecer do Ministério Público, praticamente não fazendo nenhuma
consideração por si próprio e, no mais, abordando questão não arguida
por nenhuma das partes e sem nenhuma relação com o caso concreto,
fato é que, bem ou mal, mal ou bem, desse amálgama é possível extrair,
ainda que com bastante esforço, as razões pelas quais ele proferiu sua
decisão único motivo pelo qual não será anulada a sentença.
De qualquer forma, eventual anulação não
permitiria o retorno dos autos à origem, considerando a regra do artigo
1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Em segundo lugar, inicio o exame do mérito
pela extensão da obrigação assumida pela ré com a troca da presidência
da associação e com a cessão das quotas de uma das empresas do grupo.
Na espécie, é fato incontroverso que o falecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
João Maurício Alves, genitor do autor, ex-companheiro da autora e
antigo sócio da empresa Liceu de Camilo Castelo Branco de Itaquera
Ltda., era “sócio fundador” da ré, “ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE
ENSINO, permanecendo no cargo de presidente desta associação
até o ano de 2005”, quando “foi destituído do cargo de presidente da
ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO (mantenedora da
UNICASTELO), que passou a ser presidida por Antonio Salvador
Zambroti”, oportunidade em que, por estar deixando o grupo, “vendeu à
ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO, naquele ato já
representada por seu novo presidente Antonio Salvador Zambroti,
50% (cinquenta por cento) das cotas sociais daquela empresa” (fls.
142/143).
É
igualmente
incontroverso
que,
em
17-06-2005, o falecido formalizou com a associação ré contrato de
alienação de participação societária, cedendo a ela quotas sociais da
empresa Liceu de Camilo Castelo Branco de Itaquera Ltda. (fls. 49/52),
que teve o seu contrato social devidamente alterado em 20-06-2005
(fls. 53/57), ali constando, dentre outras obrigações, que “os sócios
entrantes assumem todos os ativos e passivos da sociedade isentando
os sócios retirantes de quaisquer ônus ou responsabilidades desde a
data de sua constituição em 01/07/1964” (cláusula terceira, fls. 54).
Também não se discute que, ato contínuo, em
22-06-2005, o então presidente da ré declarou “que a nova gestão da
Associação assume todos os ativos e passivos da Associação
isentando os antigos associados de quaisquer ônus ou
responsabilidades desde a data de sua constituição em 28/06/1979,
bem como assume o compromisso de substituir eventuais garantias
oferecidas pelos antigos associados que tenham recaído sobre bens
de propriedade destes e não da Associação” (fls. 58).
Vale dizer, além de assumir (a) “todos os
ativos e passivos” da empresa Liceu de Camilo Castelo Branco de
Itaquera Ltda., “isentando os sócios retirantes de quaisquer ônus ou
responsabilidades desde a data de sua constituição em 01/07/1964”
(cf. cláusula terceira do contrato de cessão de quotas sociais, fls. 54),
paralelamente a ré também assumiu (b) “todos os ativos e passivos” da
própria Associação Itaquerense de Ensino, “isentando os antigos
associados de quaisquer ônus ou responsabilidades desde a data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
sua constituição em 28/06/1979, bem como assume o compromisso
de substituir eventuais garantias oferecidas pelos antigos associados
que tenham recaído sobre bens de propriedade destes e não da
Associação” (v. declaração firmada e assinada a fls. 58).
Ainda que essas cláusulas não possam ser
impostas externamente aos credores não só por força da relatividade
dos efeitos do contrato mas também pelo que dispõe o artigo 1.003,
parágrafo único, do Código Civil , internamente entre as partes elas tem
eficácia plena, como bem ponderou a Procuradoria Geral de Justiça.
Resta saber, agora, se essas obrigações (a e b)
foram ou não cumpridas adequadamente pela ré.
Em
terceiro
lugar,
reconheço
haver
inadimplemento por parte ré.
No
caso
concreto,
os
autores
apenas
formularam pedido específico e trouxeram elementos minimamente
concretos acerca de 5 penhoras que reputam indevidas e que a ré teria a
obrigação de substituir: (i) imóvel matrícula n. 48.446, penhorado por
força dos processos n. 3.240/98 e 00558199507102001 (fls. 75/78);
(ii) imóvel matrícula n. 64.930, penhorado por força dos processos n.
2.704/95 e 00558199507102001 (fls. 81/84); (iii) imóvel matrícula n.
88.408,
penhorado
por
força
dos
processos
n.
3.240/98
e
00558199507102001 (fls. 87/91); (iv) imóvel matrícula n. 93.248,
penhorado por força dos processos n. 2.704/95 e 00558199507102001
(fls. 94/96); e (v) imóvel matrícula n. 96.451, penhorado por força do
processo n. 1.758/96 (fls. 99/100).
Não se sabe, porém, exatamente por qual
motivo o falecido João Maurício Alves, como pessoa física, constou nos
polos ativo e passivo desses 4 processos judiciais (processos n.
3.240/98, 2.704/95, 1.758/96 e 00558199507102001).
É bem verdade que os autores alegaram, em
réplica (fls. 299/311), que o falecido ali figurou “de forma errônea”,
mas não cuidaram de trazer aos autos nada, nenhuma certidão de objeto
e pé sequer, que pudesse objetivamente demonstrar essa alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Ainda assim, pelo que consta nas referidas
matrículas, verifico que (i) o processo n. 3.240/98 é uma “execução”
ajuizada pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A contra a Associação
Itaquerense de Ensino, o próprio João Maurício Alves e sua mulher
Frances Giomar Rava Alves; (ii) o processo n. 2.704/95 é uma
“execução” ajuizada pelo Banco Fibra S/A contra a Associação
Itaquerense de Ensino, o próprio João Maurício Alves e sua mulher
Frances Giomar Rava Alves; (iii) o processo n. 1.758/96 é uma “ação
ordinária” ajuizada pela Associação Itaquerense de Ensino, o próprio
João Maurício Alves e sua mulher Frances Giomar Rava Alves contra o
Banco Fortaleza S/A; e (iv) o processo n. 00558199507102001 é uma
“execução trabalhista” ajuizada pelo Sindicato dos Professores de São
Paulo contra o próprio João Maurício Alves, sua mulher Frances Giomar
Rava Alves, a empresa Liceu de Camilo Castelo Branco de Itaquera Ltda.
e a Associação Itaquerense de Ensino.
Destarte,
apesar
da
falta
de
outras
informações mais específicas, fato é que a própria composição dos polos
ativo e passivo dessas demandas, que incluem as pessoas jurídicas, é
indicativo suficiente de que elas não envolvem dívida pessoal do falecido
João Maurício Alves, mas sim dívidas da sociedade Liceu de Camilo
Castelo Branco de Itaquera Ltda. e da Associação Itaquerense de
Ensino.
Nesses termos, ao menos em tese, era sim
obrigação da ré ter providenciado a substituição dessas penhoras, nos
exatos termos do que foi por ela formalmente assumido, ficando
reconhecido aqui o seu inadimplemento.
Falta, agora, definir se os pedidos cominatório
e indenizatórios formulados pelos autores podem ou não ser acolhidos.
Em quarto lugar, rejeito o pedido principal de
condenação em obrigação de fazer.
Ainda que se reconheça o inadimplemento da
ré, não é possível acolher o pedido cominatório formulado pelos autores.
E isso por uma razão muito simples: pela falta de adequada instrução, não
há informações suficientes nos autos a respeito do estado atual dessas
demandas. As matrículas constantes dos autos são antigas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
simplesmente não há certidão de objeto e pé dos processos que
originaram as penhoras. Não se sabe se a substituição dessas penhoras
(que tem regulamento específico e rigoroso nos artigos 668 do Código de
Processo Civil de 1973 e 847 do Código de Processo Civil de 2015) ainda
é materialmente possível (lembrando que tanto a legislação vigente
quanto a revogada impunham prazo preclusivo de 10 dias da intimação da
penhora) ou até se continua sendo necessária (a execução pode já ter
sido extinta ou a penhora pode já ter sido substituída).
Daí não ser viável a condenação em obrigação
de fazer por eles requerida.
Ademais,
interessante
ressaltar
que
a
substituição da penhora é questão afeta ao juízo de cada execução, como
bem observou a douta Procuradoria Geral de Justiça e ainda que ali se
tenha opinado pela falta de interesse processual nesse pedido
específico, tais fundamentos servem para reforçar o presente
julgamento de improcedência:
“Um dos pedidos busca a substituição de
bens penhorados em outros feitos.
Ora,
parece
evidente
que
semelhante
providência precisa ser arguida junto à cada uma das
respectivas execuções ou cumprimento de sentença.
Do contrário, por óbvio, estar-se-ia suprimindo do
juízo natural questão inerente à prática dos atos de
satisfação do crédito, além de privar os respectivos
credores do necessário contraditório e de todos os
outros desdobramentos inerentes ao devido processo
legal.
A propósito, a defesa deve ser feita no bojo
de
eventual
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica ou em embargos de terceiros,
jamais em ação autônoma, fora do juízo natural e da
vigilância dos credores” (fls. 730/731).
Em quinto lugar, porém, acolho o pedido
subsidiário de indenização por danos materiais.
Por mais que não seja viável acolher o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
cominatório dos autores pelas razões já expostas, nada impede o
acolhimento do pedido indenizatório subsidiário.
Com efeito, uma vez reconhecido o ato ilícito
contratual, surge o dever da ré de indenizar os danos materiais sofridos
pelos autores em decorrência da expropriação (alienação ou adjudicação
artigo 825, incisos I e II, do Código de Processo Civil) de algum dos 5
imóveis penhorados já relacionados (fls. 75/100), prejudicando a parte
ideal de cada um deles nesses imóveis (1/8 ou 12,5% para cada ver
partilha homologada a fls. 313/339).
Como não se tem informação precisa a respeito
do valor de suas partes ideais nem a respeito da efetiva expropriação,
razoável, como opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça, que o
'quantum debeatur' seja estabelecido em procedimento de liquidação de
sentença pelo procedimento comum (artigo 509, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015), no qual essas questões deverão ser
suficientemente esclarecidas pelos autores a fim de ser liquidada a
indenização.
Realmente, “'restando definida na sentença a
obrigação de indenizar, é perfeitamente possível, a depender das
peculiaridades do caso, relegar à fase de liquidação a apuração dos
exatos limites da reparação material devida, visto que tais limites
estão relacionados com definição do quantum debeatur' (REsp
1.330.225/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 17.10.2017, DJe 24.10.2017)” (STJ, AgInt-REsp
n. 1.334.294-MT, 4a Turma, j. 04-05-2020, rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Nessa mesma linha, aliás, é o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, nesse ponto adotado:
“III - Mérito. Direito de regresso
No mérito, o recurso dos autores procede
em parte.
De fato, a cláusula terceira do instrumento
de fls. 53/56 é nula perante terceiros, porquanto em
desacordo com norma cogente (CC, artigos 1.003,
parágrafo único, e 1.032). Com relação às partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
todavia, é válida, porque decorrente da autonomia de
vontade.
Trata-se,
vale
dizer,
de
convenção
particular de direito de regresso.
Logo, nessa extensão, procede o pedido de
fls. 27/28, item '2.2', a ser quantificado em
liquidação de sentença, a título de direito de regresso
e, portanto, após a efetiva expropriação de bens dos
requerentes em decorrência de débitos da pessoa
jurídica 'LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE
ITAQUERA LTDA.', CNPJ no 61.803.961/0001-28
(CPC, artigo 509, II)” (fls. 731).
Em sexto e último lugar, rejeito o pedido de
indenização por danos morais.
Como é largamente sabido, mero aborrecimento
decorrente de descumprimento contratual não tem, ordinariamente, o
condão de gerar dano moral indenizável. Vale dizer: “como regra, o
descumprimento de contrato, pura e simples, não enseja reparação a
título de dano moral” (STJ, AgRg-Ag n. 1.271.295-RJ, 3a Turma, j.
16-03-2010, rel. Min. Sidnei Beneti).
Ocorre que, na espécie, não há nada nos autos
que indique, infensa a qualquer inquietação, ter essa celeuma
ultrapassado as consequências materiais do inadimplemento contratual,
não sendo suficientes as alegações genéricas de “perturbação,
desconforto e desgaste emocional” e “angústia e transtorno”
formuladas na inicial.
Com efeito, “na tormentosa questão de saber
o que configura dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica
do razoável em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve
tomar paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem
frio, insensível e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha
de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada” (TJRJ, Apelação n. 8.218, 2a Câmara Cível, j. 13-06-1996,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho).
Embora, indiscutivelmente, existam pessoas
com sensibilidade mais aflorada, “não se pode considerar que qualquer
mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual.
Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é
consequência de uma sensibilidade exagerada ou de uma
suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista o
dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e
esteja revestida de certa importância e gravidade” (Antonio Jeová
Santos, Dano moral indenizável, São Paulo, Lejus, 1997, p. 35).
Em outros termos, “diferente do que ocorre
com o dano material, a alteração desvaliosa do bem-estar psicofísico
do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida
como prejuízo moral. Um mal-estar trivial, de escassa importância,
próprio do risco cotidiano da convivência ou da atividade que o
indivíduo desenvolva, nunca o configurarão. Isto quer dizer que
existe um 'piso' de incômodos, inconvenientes ou desgostos a partir
dos quais este prejuízo se configura juridicamente e procede sua
reclamação” (Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti, Responsabilidad Civil,
p. 143; apud Antonio Jeová Santos, Dano moral indenizável, São Paulo,
Lejus, 1997, p. 35).
Ressalte-se, inclusive, que foi nesse sentido
que opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça, em ponto aqui
adotado:
“IV - Danos morais
No mais, o pedido de condenação em danos
morais não pode ser acolhido, já que inexistentes
consequências fáticas diversas daquelas inerentes à
conduta. Ademais, a penhora de bens é ato do juízo
da execução, no interesse de cada credor, sem
estrito controle por parte do devedor” (fls. 732).
III. DISPOSITIVO
À
vista
dessas
considerações,
julgo
parcialmente procedentes os pedidos apenas e tão somente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
condenar a ré a pagar aos autores indenização por dano material relativo
à expropriação de um ou alguns dos imóveis especificados na demanda
(matrículas n. 48.446, 64.930, 88.408, 93.248 e 96.451) em montante
equivalente ao valor de mercado de suas respectivas frações ideais (1/8
ou 12,5% para cada), tudo a ser apurado em sede de liquidação de
sentença pelo procedimento comum (artigo 509, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015), com correção monetária pela Tabela Prática de
Atualizações do TJSP a partir da respectiva avaliação e com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 219 do Código de Processo
Civil de 1973 e 240 do Código de Processo Civil de 2015).
Diante
da
sucumbência
recíproca
agora
caracterizada (artigo 86, 'caput', do Código de Processo Civil), as custas
e despesas processuais serão suportadas pelas partes em igual
proporção (50% para cada); os honorários advocatícios sucumbenciais do
patrono dos autores ficam arbitrados em 10% do valor da condenação ao
pagamento de indenização por danos materiais; e os honorários
advocatícios sucumbenciais do patrono da ré ficam arbitrados em 10%
do proveito econômico obtido com a rejeição da indenização por danos
morais, tudo na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
considerando o grau de zelo dos profissionais, os lugares de prestação
do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo exigido para tanto. Observe-se, porém, a gratuidade concedida
aos autores (fls. 247).
Posto isso, não conheço do recurso da ré e dou
provimento em parte ao recurso dos autores, nos moldes indicados
alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica